Tribunal: TJDFT
Processo: 0725278-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO PROVIDO.

1. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher é híbrida (criminal e cível), nos termos do que dispõe o art. 14 da Lei n. 11.340/2006.

2. O cumprimento de sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, no tocante à indenização mínima imposta ao réu, deve ser processado e julgado no mesmo juízo da condenação.

3. Recurso conhecido e provido.